Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006999-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), ALUIZIO DE SOUZA COSTA - CPF: 125.522.401-00 (AGRAVANTE), ZILDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 093.571.302-68 (AGRAVANTE), LUANA LEAO SANTOS - CPF: 005.006.501-79 (AGRAVADO), GILSON CONRADO PRESTES - CPF: 500.638.719-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006999-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALUIZIO DE SOUZA COSTA E OUTRA

AGRAVADOS:

LUANA LEAO SANTOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALUIZIO DE SOUZA COSTA E OUTRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr.
Ivan Lucio Amarante
,
que nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000423-41.2022.8.11.0049
, proposta em face de
LUANA LEAO SANTOS E OUTRO
, determinou a emenda à inicial para atr
ibuir à causa o valor de R$ 2.085.000,00,
“recolhendo as custas incidentes
,
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC)”
(sic).

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que apresentaram com a petição inicial,
“documentos, declarações e fotos atribuindo o valor à causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerando que o imóvel é constituído por alagados e varjões, restando uma pequena parte cultivável, de onde sobrevivem e promovem o sustento familiar”
(sic).

Asseveram que
“pode se concluir que alteração do valor da causa pelo Juízo de 1ª Instância, não condiz com a realidade de valor mercado ou valor venal do imóvel, nem tampouco é compatível com as condições e interesse econômico das partes suplicantes e detentoras do bom direito”
(sic).

Destacam que
“o valor indicado pelo ínclito magistrado como sendo o do INCRA de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) por hectare por, além de não representar uma avaliação condizente com a realidade – como se a área fosse propícia a bom aproveitamento econômico com plantações, quando na realidade é composta por varjões, com alagamentos anuais e de difícil pastagem”
(sic).

Com estes argumentos, pugnam pela concessão do
“efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos do despacho agravado, determinando seja aguardado o julgamento final do presente recurso”
(sic). E, no mérito, requerem que
“seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para o exato fim de reformar a r. decisão agravada, mantendo-se o valor atribuído à causa - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 19/05/2022 (Id.127950690).

Os agravados não apresentaram contraminuta, diante da ausência de angulação processual na origem.

Os agravantes são beneficiários da gratuidade da Justiça consoante decisão de Id. 127950690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

ALUIZIO DE SOUZA COSTA E OUTRA
,

ora agravantes, ajuizaram
ação de usucapião extraordinária
em face de
LUANA LEAO SANTOS E OUTRO
, almejando
obter a declaração de usucapião de uma
área de 417 hectares assim descrito:

“Retiro Rio Beleza, localizado no Município da Santa Terezinha/MT às margens do Rio Araguaia, com área de posse de 417,7663 hectares, tendo como confrontantes a Fazenda Peixe Bravo, de propriedade da Brasif Comercial Exportação e importação Ltda., a Fazenda Toca da Onça, de propriedade do Sr. Gilson Conrado Prestes e Fazenda Beleza, de propriedade de Luana Leão Santos e com limites naturais o Rio Beleza e Rio Araguaia, com localização geográfica na coordenada N 8.888.183,62m e 570.408,47m”

Ocorre que, de plano, o juízo “
a quo
” determinou a emenda à inicial para atribuir o valor correto à causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, determinando, inclusive, o recolhimento das custas processuais incidentes, ensejando a interposição do presente recurso.

Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa à análise da tutela de urgência:

“(...) Impende asseverar, por oportuno, que a avaliação é irrisória e este juízo não pode compactuar com tal estimativa.

Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, o valor da causa não pode ser fixado de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte.

E a jurisprudência muito é clara a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Também de acordo com a doutrina mais autorizada, “o valor da causa é o dos bens cuja posse ou domínio disputa o litigante” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Forense, 2015. p 335).

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz, segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
- VALOR DA CAUSA -MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ -POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA- TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUECORRESPONDE À NUA-PROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.
O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido.
Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias posteriores à aquisição do terreno.3. Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu.4. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1133495 SP 2009/0065395-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2012).

Na espécie, é fato público e notório a valorização das terras na região do “Baixo Araguaia”, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica, Santa Cruz do Xingú e Santa Terezinha, o que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado.

Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2015, o valor do hectare na região gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações petitórias ou possessórias. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1. 015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO –
VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo ( REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(
TJ-MT
- AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020) (TJ-MT 10131181420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
08/02/2022
).

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado na inicial, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA, a fim de obter um parâmetro objetivo para solucionar o impasse sem maiores discussões.

Na espécie, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de
417 hectares
. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 417 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de
R$ 2.085.000,00
.

Esse o quadro,
DETERMINO
que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 2.085.000,00,
recolhendo as custas incidentes
, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).”
(Id. 80060822 - autos de origem)

Logo, diferente do deduzido na tese recursal, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em ações possessórias, como também em ação de usucapião de natureza extraordinária, o valor da causa será o benefício financeiro pretendido pelo autor, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha proveito econômico imediato, uma vez que não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda.

In casu,
a probabilidade do direito não restou demonstrada porque existe expressa previsão no art. 292, § 3º do CPC, sobre a possibilidade de o Juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo.

Outrossim, não há qualquer menção sobre o valor da área em discussão, mesmo assim não é crível que o valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
atribuído à causa seja, de fato, correspondente ao valor do proveito econômico buscado, já que o juiz de direito, com base na avaliação oficial realizada pelo INCRA, obteve o parâmetro objetivo para solucionar o impasse, descrevendo que a porção de terras com área total de 417 hectares, corresponde ao valor de
R$2.085.000,00 (dois milhões e oitenta e cinco mil reais)
,
de modo que

da simples leitura da decisão invectivada, vislumbra-se ser indiscutível a discrepância do valor dado à causa pelos agravantes e o proveito econômico pretendido com o usucapião do imóvel
sub judice
.

Por oportuno, colaciono precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE DEVE EXPRESSAR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.

II - De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).”
(AI 1010788-44.2021.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ÁREA RURAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO
– ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.”
(AI 1026034-17.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO - INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR 487 DO STF - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - APELADOS NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE DEZ ANOS - VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 292, § 3º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o Verbete Sumular 487 do STF, é possível a alegação de exceção de domínio em ação possessória quando: i) os litigantes disputam a posse a título de proprietários e ii) quando há dúvida acerca da posse do autor ou do réu. No caso concreto, infere-se que não se aplica o referido verbete sumular, uma vez que apesar dos litigantes afirmarem que são proprietários da área de reflorestamento, não há dúvidas de quem exerce a posse do referido imóvel. Em outras palavras, da leitura do caderno processual, vê-se que os Apelados não se limitaram à alegação de propriedade da área litigiosa, mas também discutiram e produziram provas do exercício da posse . 2-Inobstante a Apelante ser detentora do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse , conforme a documentação que instrui os autos, corroborada pelas provas testemunhal e pericial. 3-
4-
De acordo com o art. 292, §3º, do CPC/2015, o valor da causa deve ser corrigido pelo juiz, de ofício, quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
. Na hipótese, observa-se que a Apelante indicou como valor da causa R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Contudo, no decorrer da instrução processual, as partes informaram que a área litigiosa, por se tratar de plantação de pinus, está avaliada em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), fato que levou o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa , o que é possível tendo em vista o que determina a lei.”
(N.U 0000143-16.2008.8.11.0005, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Nesse contexto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento perfilhado não só por esta Corte de Justiça, como também da colenda Corte Superior, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022